Tribunal: CARF
Processo: 10983.721939/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2012
PRAZO DE DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE.
O concurso de duas ou mais pessoas jurídicas na movimentação de fato de valores em contas bancárias nas quais apenas uma identifica-se como titular das referidas contas, e ainda mais não declaradas ao Fisco, configura a ocorrência de dolo e fraude, porquanto ínsito é o animus operandi para tal fim.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF n.o 72).
ARBITRAMENTO. APLICABILIDADE.
O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ deve ser determinado com base no lucro arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigada a contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
ARBITRAMENTO. CONTRADITÓRIO.
O arbitramento do lucro deu-se com base na Receita Bruta conhecida, nos moldes do art. 532 do RIR/99, disponibilizada pelo contribuinte em suas declarações entregues à RFB; ou recursos transitados em contas correntes de seu conhecimento, portanto, não há o que se falar em contraditório do arbitramento de bens, valores e direitos, mormente tratar-se a fase de fiscalização meramente inquisitória.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DA MULTA DE 150% PARA 100%. APLICAÇÃO DA LEI No 14.689/2023.
Comprovada a prática de fraude, aplica-se a multa qualificada. Contudo, a alteração introduzida pela Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada de 150% para 100%, impõe a aplicação da retroatividade benigna, conforme o art. 106, II, c, do CTN. A nova penalidade, sendo mais favorável ao contribuinte, deve ser aplicada a atos ou fatos pretéritos. Assim, a multa qualificada é mantida, porém reduzida de 150% para 100%, em observância à legislação mais benéfica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.721939/2016-14
ACÓRDÃO
1001-003.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BERNARDETE ORSI & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2012
PRAZO DE DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE.
O concurso de duas ou mais pessoas jurídicas na movimentação de fato de
valores em contas bancárias nas quais apenas uma identifica-se como
titular das referidas contas, e ainda mais não declaradas ao Fisco, configura
a ocorrência de dolo e fraude, porquanto ínsito é o animus operandi para
tal fim.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF n.o
72).
ARBITRAMENTO. APLICABILIDADE.
O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ deve ser determinado com
base no lucro arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigada a
contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária.
ARBITRAMENTO. CONTRADITÓRIO.
O arbitramento do lucro deu-se com base na Receita Bruta conhecida, nos
moldes do art. 532 do RIR/99, disponibilizada pelo contribuinte em suas
declarações entregues à RFB; ou recursos transitados em contas correntes
de seu conhecimento, portanto, não há o que se falar em contraditório do
arbitramento de bens, valores e direitos, mormente tratar-se a fase de
fiscalização meramente inquisitória.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM.
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721939/2016-14
2
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta
de depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual
da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa
caracterizada como sonegação, fraude ou conluio.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DA
MULTA DE 150% PARA 100%. APLICAÇÃO DA LEI No 14.689/2023.
Comprovada a prática de fraude, aplica-se a multa qualificada. Contudo, a
alteração introduzida pela Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da
multa qualificada de 150% para 100%, impõe a aplicação da retroatividade
benigna, conforme o art. 106, II, "c", do CTN. A nova penalidade, sendo
mais favorável ao contribuinte, deve ser aplicada a atos ou fatos pretéritos.
Assim, a multa qualificada é mantida, porém reduzida de 150% para 100%,
em observância à legislação mais benéfica.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a
multa de ofício de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Fl. 2283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721939/2016-14
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 16-76.821 proferido pela 7a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade contra o ato de exclusão do simples nacional e improcedente a impugnação
contra os lançamentos de ofício do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Conforme descrito no Relatório do Acórdão de Impugnação, os presentes autos têm
como objeto a exclusão da Contribuinte do Simples Nacional, por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF/FNS no 116, de 29 de julho de 2016 (fls. 369), emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Florianópolis/SC, com efeitos a partir de 01/01/2010, pelas infrações abaixo
transcritas do art.1°, incisos I e II, do referido ADE:
(...)
I. Prática reiterada de infração (art. 29, V da Lei Complementar n° 123/2006);
II. Falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária (art. 29, VIII da Lei Complementar n° 123/2006).
Em decorrência da constatação das infrações que resultaram na exclusão, o
Auditor-Fiscal procedeu à constituição do crédito tributário do período de outubro/2010 a
dezembro/2012 mediante Autos de Infração formalizados pelos processos administrativos fiscais
n°. 10983.721.593/2016-54 (período de 10/2010 a 12/2012), 10983.721.939/2016-14 (período de
10/2010 a 06/2012) e 10983.721.940/2016-49 (período de 07 a 12/2012).
A Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples Nacional, bem
como o lançamento do crédito tributário do período de outubro/2010 a dezembro/2012 , sobre as
receitas declaradas pelo regime do Simples, foram tratados no PAF 10983.721.593/2016-54.
O lançamento do crédito tributário, sobre a omissão de depósitos bancários, do
período de 10/2010 a 06/2012, foi formalizado mediante o presente processo, de n°
10983.721.939/2016-14, o qual é o objeto deste julgamento, com os seguintes Autos de Infração
(valores à época da lavratura, incluídos juros de nora e multa de ofício de 150%):
IRPJ - R$ 43.560,74 (fls.753)
CSLL R$ 32.670,50 (fls. 774)
PIS - R$-19.718,45 (fls. 795)
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721939/2016-14
4
COFINS - R$ 91.010,20 (fls. 805)
Foram arrolados como sujeitos passivos solidários os sócios Maria Bernardete
Trainotti Orsi, CPF 705.390.229-34, e Bernardete Orsi, CPF 303.184.089-53.
Diante da improcedência da Impugnação, foi interposto Recurso Voluntário, no qual
constam, em suma, os seguintes argumentos:
a) a Recorrente jamais se furtou a atender à fiscalização, juntando planilhas e
documentos que demonstram os empréstimos realizados em favor do Auto
Posto, pugnando a Realização de Perícia Contábil, para melhor elucidação do
contexto fático, em consonância aos ditames dos Arts. 16, IV e 18 do Decreto no
70.235/70;
b) a Recorrente entende que a realização da perícia contábil não só comprovaria
os fatos alegados, demonstrando que as transferências/depósitos realizados
entre as empresas ocorreram em decorrência dos empréstimos perpetrados,
mas também na comprovação de que não houve ato eivado de dolo e omissão,
demonstrando a inexistência qualquer prejuízo ao fisco;
c) tendo escoado o prazo de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador,
para que a Fazenda Pública efetuasse o lançamento, nos termos do artigo 150, §
4o do CTN, constata-se que se trata de caso de decadência do direito da
Fazenda de lançar e sendo a decadência uma das formas de extinção do crédito
tributário, de acordo com o art. 156, inciso V do Código Tributário Nacional,
requer-se seja julgado totalmente improcedente o lançamento ora questionado
de qualquer crédito tributário anterior à 28/09/2011;
d) requer seja declarada a nulidade do lançamento ora questionado, diante do
arbitramento da base de cálculo levado a efeito neste procedimento fiscal, o
qual demonstra-se desnecessário e inadequado, na medida em que a
escrituração do contribuinte não revela indícios de fraudes e/ou vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária ou determinar o lucro real, de modo que não
demonstra-se possível a utilização do regime excepcional de arbitramento
quando se dispõe de outro meio de apuração para se chegar ao valor do tributo,
nos termos do disposto no artigo 148 do CTN e artigo 530, inciso II do CTN;
e) tendo em conta que os valores que circularam pelas contas da PEDRA BRASIL
são compatíveis com o montante tributado pelo AUTO POSTO e não
movimentado em suas contas bancárias, à luz do artigo 42, § 3o, inciso I da Lei
no 9.430/96, requer-se o cancelamento da presente exigência tendo em vista
que os valores considerados como movimentação bancária não identificada
representam na verdade a receita tributada do AUTO POSTO;
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721939/2016-14
5
f) a Recorrente juntou ao Procedimento Administrativo planilhas que demonstram
de forma efetiva os valores advindos da CREDIVELEIRO e que foram depositados
nas contas da PEDRA BRASIL (vide fls. 306-308), de forma que a realização de
perícia técnico-contábil será de suma importância para definir, de forma clara e
precisa, as transferências/depósitos realizados entre as empresas em
decorrência dos empréstimos perpetrados;
g) o envio de recursos da conta da Pedra Brasil ao Autoposto, diferente do que
afirma o i. Fiscal, não foi realizada pela Bernardete Orsi & Cia, mas sim pela
própria Pedra Brasil como forma de empréstimo de recursos ao Autoposto.
Repisa-se, esta alegação é comprovada conforme o expresso reconhecimento
do contribuinte Autoposto Batistense em sua resposta à intimação da
Fiscalização. Com a devida vênia, não pode o agente fiscal escolher o que acata
e aquilo que não acata, pois os fatos devem ser avaliados de foram imparcial;
h) o que leva o Fisco a concluir que o carimbo existente no verso do cheque em
nome da Bernardete Orsi & Cia comprova que este esteja sendo utilizado para
pagamento de despesas desta? Impossível saber, Senhores Julgadores, ante a
ausência de fundamentação das presunções pessoais do Sr. Fiscal;
i) a aplicação da multa de ofício qualificada no percentual de 150% somente se
justifica nas situações em que haja descrição e inconteste comprovação da ação
ou omissão dolosa, com evidente intuído de sonegação, fraude ou conluio, o
que não se pode presumir, como intenta a Fiscalização no caso ora em apreço,
de modo que a reforma do acórdão ora recorrido, com a improcedência do
lançamento combatido é medida que se impõe, reduzindo-se a multa
qualificada ao percentual normal de 75%.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Da preliminar
Sustenta a Recorrente que jamais se furtou a atender à fiscalização, juntando
planilhas e documentos que demonstram os empréstimos realizados em favor do Auto Posto,
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721939/2016-14
6
pugnando a Realização de Perícia Contábil, para melhor elucidação do contexto fático, em
consonância aos ditames dos Arts. 16, IV e 18 do Decreto no 70.235/70.
A Recorrente entende que a realização da perícia contábil não só comprovaria os
fatos alegados, demonstrando que as transferências/depósitos realizados entre as empresas
ocorreram em decorrência dos empréstimos perpetrados, mas também na comprovação de que
não houve ato eivado de dolo e omissão, demonstrando a inexistência qualquer prejuízo ao fisco.
Razão não assiste à Recorrente, em seus argumentos.
A decisão recorrida, de forma precisa, enfrentou o tema e, considerando a
convergência da minha posição com o expresso, utilizo-a como razões de decidir, nos termos
seguintes:
Sobre realização de perícias, assim dispõe o Decreto n° 70.235/1972 (PAF), em
seu art. 18:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 09 de dezembro de 1993)
Deflui do texto legal que a perícia se oferece somente para dirimir dúvidas a
respeito de elementos concretos dos autos, insuficientemente claros para o
deslinde da situação. A perícia mencionada no PAF não se presta a buscar novos
elementos, em face de alegação da impugnante para a juntada de provas.
Ademais, a alegação da impugnante destoa do pragmatismo do direito
administrativo fiscal, posto que os eventuais documentos de prova estão em seu
poder e há o dever de apresentá-los sempre que a fiscalização os solicitar, salvo
motivo de força maior devidamente justificado nos moldes legais, que não é o
presente caso.
Assim sendo, tendo em vista que os autos estão suficientemente instruídos para a
formulação do presente voto, indefiro o pedido de perícia, por ser prescindível,
nos termos do artigo 18 “caput” do Decreto no 70.235/72 (PAF), com nova
redação dada pela Lei no 8.748/93.
Acrescentando-se ao exposto, convém mencionar o disposto no Enunciado de
Súmula CARF 163, que assim dispõe:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721939/2016-14
7
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444,
1401002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Assim, consoante se observa dos autos, a perícia é prescindível, pois trata-se
apresentação e análise de documentos que estão em poder da Recorrente e que poderiam ter
sido apresentados em momento oportuno, a fim de comprovar argumentos de defesa.
Portanto, estando os autos devidamente instruídos, não há necessidade de
realização de perícia, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.
3. Da prejudicial do mérito e do mérito
Com base no que consta dos autos, as razões do presente lançamento são, em
suma:
- Falta de escrituração da movimentação financeira;
- Omissão de receitas oriunda de depósitos bancários sem comprovação de
origem;
- Utilização de contas bancárias de terceiros para movimentação financeira;
- Arbitramento do lucro devido a indícios de fraude e vícios na escrituração.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente, conforme narrado, traz as seguintes
alegações:
a) discorda do entendimento da fiscalização que resultou no lançamento de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, com multa qualificada, e busca comprovar a inexistência de
prejuízo ao Fisco, defendendo o cancelamento da exigência contestada;
b) questiona a omissão de receita alegada pela fiscalização, que envolve o
concurso de 03 empresas (a própria Recorrente, Auto Posto Batistense e Pedra
Brasil) cujos administradores fazem parte do mesmo núcleo familiar;
c) alega superficialidade na análise da Autoridade Julgadora, o que teria levado à
manutenção indevida do lançamento;
d) contesta a decisão sobre a decadência, argumentando que não houve fraude ou
sonegação que justificasse a aplicação do prazo decadencial do art. 173, I, do
CTN;
e) impugna o arbitramento do lucro, alegando ilegalidade e cerceamento do
direito de defesa pela não realização de perícia contábil;
f) afirma que apresentou documentação que comprova a destinação da receita
auferida, mas que não foram consideradas as provas acerca dos recursos
depositados nas contas correntes.
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721939/2016-14
8
Quanto aos pressupostos que justificaram a contagem do prazo decadencial pelo
artigo 173, I, do CTN, convém mencionar o disposto no Termo de Verificação Fiscal, fls. 736 e
seguintes:
65. Numa análise objetiva dos fatos aqui apurados frente aos dispositivos legais
em comento, verifica-se que a omissão de receitas detectada pela fiscalização se
insere nas definições de sonegação e fraude.
66. Baseada nas provas acostadas aos autos, conclui-se que houve uma ação
plenamente voluntária, consciente e contumaz do uso de uma empresa interposta
, a PEDRA BRASIL (à época EDSON ORSI ME) para transferir parte importante da
movimentação financeiro bancária da fiscalizada, que absteve-se da escrituração
das contas e dos respectivos créditos bancários, os quais uma vez não justificados,
embasaram a capitulação legal do lançamento feito pela autoridade fiscal.
67. Tal trama foi evidentemente ocultada, afastando-se completamente de
qualquer alegação de mero erro ou engano, e principalmente apostando na
hipótese de uma suposta inércia do Fisco, o que de fato resultou no retardamento
do conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias
realmente devidas.
68. Também existem sinais evidentes de conluio entre pessoas da mesma família.
Houve a caracterização de pessoas, sócios, mandatários, diretores, que
mandaram fazer, executaram ou tiveram conhecimento de atos ligados aos
ilícitos.
69. A omissão em escriturar, apurar os tributos e deixar de declarar seu real
faturamento manteve a administração tributária completamente alheia à
realidade, atitude que indica como objetivo a redução do pagamento dos tributos
devidos.
70. Nesse sentido, o valor total de depósitos bancários sem comprovação de
origem, para o período 2010-2012, ora autuado como omissão de receitas,
considerando somente a responsabilidade por parte da fiscalizada (um terço),
configurou uma prática de sonegação fiscal contumaz em um patamar próximo a
100% de sua receita total declarada.
Pelo que se observa da decisão vergastada, todos os argumentos foram
devidamente enfrentados e não foram acrescentados argumentos aptos a afastar as razões
expressas pela Delegacia de Julgamento, razão pela qual mantenho a decisão recorrida por seus
próprios fundamentos, pois o meu entendimento converge com os fundamentos nela adotados,
nos termos seguintes:
DOLO. FRAUDE. PRAZO DE DECADÊNCIA
A apreciação da decadência do crédito tributário não se faz sem uma análise
acerca do mérito da imputação de dolo, fraude ou simulação aos atos praticados
pela contribuinte.
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721939/2016-14
9
Quanto aos fatos narrados, não há como se negar o “animus operandi” das
empresas envolvidas nas transações financeiras, e, uma vez que tais operações
financeiras não foram escrituradas, outra conclusão não há senão aquela da
vontade de ocultar ao Fisco tais transações.
Assim, a obscuridade de tais transações, só identificadas pela fiscalização através
de procedimentos fiscais conjuntos nas empresas, relativos aos anos-calendário
de 2010 a 2012, caracteriza infração à legislação tributária praticada com evidente
intuito de fraude e sonegação, nos termos do Decreto 4.502/64, de 30 de
novembro de 1964, verbis: (...).
Diante do quadro de fraude e da sonegação, inerente a ambos o atributo dolo, no
que tange à contagem do prazo decadencial, cumpre fazer remissão às
disposições do CTN:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§4o. Se a Lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; (...).
Portanto, do expressamente consignado nos dispositivos acima transcritos, a
regra de contagem do prazo decadencial prevista no §4o do art. 150 do CTN não
deve ser aplicada aos casos em que comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Deflui, como corolário dessa vedação expressa, a aplica-se aos casos de dolo,
fraude e simulação, o disposto na regra geral, descrita no art. 173, I, do CTN,
acima transcrito.
A ratificar esse entendimento, a presente Súmula do Pleno do CARF:
Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Por conseguinte, constatada a ocorrência de fraude e sonegação ao presente
caso, conforme narrado acima, a contagem do prazo decadencial é a prevista no
art. 173, inc. I, do CTN.
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721939/2016-14
10
Destarte, tendo em vista que a exclusão do Simples |Nacional e o lançamento do
crédito tributário pelo lucro arbitrado, trimestral, abrangeram o período de
apuração a partir do 4° trimestre de 2010, o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é 1o/01/2012, logo, o
prazo de 5 anos para a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário só
expiraria em 31/12/2016.
Tendo sido realizada a ciência dos lançamentos em 29/09/2016, não se sustenta a
decadência alegada pela contribuinte.
(...).
DA TRIBUTAÇÃO DOS VALORES PELO LUCRO ARBITRADO
Em face dos efeitos da exclusão, na hipótese legal imputada, art.29, incisos V e
VIII, da LC 123/2006, os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do próprio mês em
que incorrida a infração, conforme dispõe o § 1° do dispositivo legal:
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes. (...)
A conseqüência imediata é o recálculo dos tributos devidos pelo Simples, a partir
da data de início dos efeitos da exclusão, no caso outubro de 2010.
A apuração desses valores devidos foi efetuada pelo Agente Fiscal com base no
lucro arbitrado, uma vez que a escrituração da contribuinte não continha as
informações atinentes às operações financeiras daquelas contas bancárias em que
foi considerada cotitular.
Com relação a esse arbitramento do lucro em si, limitou-se a impugnante a
contestar a exigência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS com base nessa modalidade pelo
fato de que o Agente Fiscal conseguiu identificar a movimentação financeira e
portanto são seria plausível o arbitramento, bem como que lhe não foi aberto o
contraditório para a discussão desse arbitramento.
Todavia, mais uma vez a autoridade fiscal atuou com acerto, porque comprovada
a ocorrência de vícios na escrituração comercial apresentada que impediram a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, conforme as
expressas disposições do art. 530, II, “a” do RIR/99, verbis:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n o 8.981, de
1995, art. 47, e Lei n o 9.430, de 1996, art. 1 o ):
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou (...).
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721939/2016-14
11
Não procedem as alegações da autuada porque a identificação das
movimentações financeiras por intermédio das contas bancárias em que foi
considerada cotitular só foi possível por auditoria fiscal em outras empresas, a
Pedra Brasil e a Auto Posto Batistense, portanto, se tais movimentações
financeiras não foram incluídas em sua própria escrita, correta a capitulação legal
implementada pela fiscalização, nos termos do dispositivo legal acima transcrito.
Quanto à suposta ausência do contraditório sobre o arbitramento do lucro, há
preliminarmente que se salientar que a fase de fiscalização é fase inquisitória, de
investigação e, evidentemente, de autuação de alguma eventual infração
tributária.
Não há previsão legal para o contraditório nesta fase, o que proporciona à ação
fiscal o caráter inquisitório que lhe é peculiar, de relativa liberdade para o fim do
seu dever legal de apurar eventos de natureza e interesse tributários.
Isso não significa dizer que a fiscalizada está ao desabrigo de qualquer proteção
legal, pois o Agente-Fiscal, evidentemente, está vinculado ao princípio da
legalidade, que o obriga a justificar seus atos pelos fundamentos legais da
autuação. Nesse ponto, sim, com a concretude do lançamento, nos termos do art.
14 do Decreto n° 70.235, de 1972, inicia-se o contraditório e a ampla defesa pela
apresentação da peça impugnatória, trazendo à colação elementos que elidam
tributação.
Portanto, tendo a fiscalizada apresentado sua ampla defesa com a presente peça
impugnatória, não há como prosperar o pleito de nulidade dos lançamentos por
suposta falta de contraditório e ampla defesa.
(...).
DA OMISSÃO DE RECEITAS: FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS DEPOSITADOS
Imputada a cotitularidade das contas bancárias em apreço, o Agente Fiscal
atribuiu à fiscalizada 1/3 (um terço) dos valores depositados naquelas contas
correntes (Anexo ao Termo de Verificação Fiscal-fls.740/752), conforme já
relatado anteriormente.
Intimada a comprovar a origem, a empresa contestou a titularidade de tais
créditos, tese essa já superada em desfavor da autuada no item anterior deste
acórdão. A respeito de créditos bancários, assim dispõe o art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, verbis: (...).
A partir da edição desta norma, a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada,
deve comprovar a origem dos recursos depositados/creditados nas contas
correntes de sua titularidade. Assim, segundo a norma posta, caso a contribuinte
não tenha apresentado provas hábeis e idôneas da origem dos valores
depositados/creditados, deverá o Auditor-Fiscal considerar como omissão de
rendimentos os respectivos créditos.
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721939/2016-14
12
Por identificação da origem, tem-se que o ato ou atividade que deu causa ao
depósito/crédito deve estar regularmente comprovado, mediante prova hábil e
idônea, e confirmado o caráter tributável da receita depositada, deve ainda a(o)
titular da conta corrente provar o seu oferecimento à tributação, o que não
ocorreu no presente caso.
Ainda que os depósitos/créditos em conta corrente bancária sejam, de fato,
meros indícios, aqueles em relação aos quais a contribuinte foi intimada a
comprovar a origem, e não o fez, são alçados não pelo agente fiscal, sponte
própria, mas pela lei tributária ao status de presunção legal de omissão de
receitas.
Quanto ao dever de prova imposto ao Fisco, é de se notar que para que a
presunção legal seja regularmente construída, é necessário que a fiscalização
prove (i) a concessão de oportunidade à contribuinte, sob investigação, para
comprovar a origem dos depósitos/créditos efetuados nas contas correntes de
sua titularidade, e (ii) que a contribuinte não prove a origem dos recursos
depositados/creditados. O ônus da prova da fiscalização restringe-se a esses dois
fatos.
No caso sob apreciação, conforme acima visto, a contribuinte foi regularmente
intimada, não tendo sidos apresentados à fiscalização quaisquer provas acerca da
origem dos recursos depositados nas contas correntes, a não ser a negativa da
cotitularidade das contas bancárias de onde se extraíram os créditos, mas cujo
argumento já foi discutido anteriormene noutro tópico, e onde a fiscalizada, por
faltar a escrituração contábil/fiscal, e um conjunto de fatos, não conseguiu elidir a
tese fiscal da cotitularidade e aceita neste julgamento.
Oportuno salientar, neste momento, que, por sua vez, o art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, não faz qualquer referência à necessidade de comprovação do consumo da
renda representada pelos depósitos para que seja possível a imputação de
omissão de receitas.
Nesse sentido, a Súmula n° 26 do CARF consolidou a matéria nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Ante os fatos, portanto, correta a autuação fiscal.
(...).
DA MULTA QUALIFICADA.
As irregularidades verificadas no curso da ação fiscal referem-se à constatação de
utilização de contas bancárias de terceiros para a movimentação de valores.
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721939/2016-14
13
Conforme já examinado nos tópicos anteriores, foi imputada à contribuinte a
cotitularidade dessas contas e sido constituído o crédito tributário sobre os
depósitos bancários de origem não comprovada.
A falta da escrituração das movimentações financeiras nos anos-calendário de
2010 a 2012, leva à interpretação de que houve o intuito da empresa de não
recolher os tributos devido. o que configura a existência do dolo e a
caracterização dos ilícitos definidos nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64 e a
aplicação da multa qualificada prevista no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007. verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I -
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...) § 1o O percentual de multa de que
trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (...)
Portanto, correta a aplicação da multa de 150% nos termos da legislação
mencionada.
Assim, como bem explicitado, de forma detalhada no TVF, não assiste razão à
Recorrente em seus argumentos sobre a improcedência do lançamento, pois a empresa não
escriturou sua movimentação financeira, o que impossibilitou a identificação da real
movimentação financeira, inclusive bancária.
Ademais, foram encontrados valores creditados em conta de depósito mantida em
instituição financeira, e a empresa não comprovou a origem desses recursos.
Além disso, a empresa utilizou contas bancárias de terceiros para movimentação
financeira, o que configurou a ocorrência de dolo e fraude, pois os valores não foram declarados
ao Fisco.
A escrituração da empresa revelou indícios de fraudes e continha vícios que a
tornavam imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, levando ao
arbitramento do lucro.
Contudo, no que concerne à multa aplicada, diante da alteração legislativa
introduzida pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que reduziu o percentual da multa
qualificada de 150% para 100%, impõe-se a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
conforme estabelecido no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional (CTN). Esse princípio
determina que, quando uma nova lei comina penalidade menos severa, ela deve ser aplicada a
atos ou fatos pretéritos, sempre que mais benéfica ao contribuinte.
A nova redação do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, alterada pela Lei no
14.689/2023, reduziu a multa qualificada para 100% nos casos de fraude, nos termos dos arts. 71,
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721939/2016-14
14
72 e 73 da Lei no 4.502/1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Embora a fraude tenha sido comprovada, justificando a aplicação da multa
qualificada, a penalidade imposta deve ser reduzida de 150% para 100%, em observância ao
princípio da retroatividade benigna. A Lei no 14.689/2023, sendo mais benéfica ao contribuinte,
deve ser aplicada retroativamente, em conformidade com o art. 106, II, "c", do CTN, ajustando a
penalidade ao novo percentual estabelecido pela legislação vigente. Neste sentido, no acórdão
2102-003.465, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção limitou a multa de ofício qualificada
ao percentual de 100% para o lançamento, em face da legislação superveniente mais benéfica.
Portanto, reconheço a fraude e mantenho a qualificação da multa. Porém,
determino a redução do percentual da multa de 150% para 100%, conforme a nova redação do
art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, em observância à retroatividade benigna prevista no art. 106,
II, "c", do CTN.

4. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa de ofício de 150% para 100%.
.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 2295
DF CARF MF
Original